Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-52.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL. ato ordinatório. intimação pessoal. parte processual credenciada. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO e desPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Autor em face de sentença terminativa proferida em ação de busca e apreensão de automóvel, em que sobreveio a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de parceiro processual deste Tribunal para fins de comunicações processuais ser intimado pessoalmente por ato ordinatório; bem como se a inércia do intimando em atender a este comando judicial enseja a extinção do processo por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. “Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, [os quais] independem de despacho, devendo ser revistos pelo juiz quando necessário”, nos termos dos arts. 152, VI e 203, § 4o, ambos do CPC.
3.1. “O juiz não resolverá o mérito, quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, desde que, anteriormente, esta “parte [seja] intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, sob pena de nulidade, de acordo com os arts. 272, caput e § 2o e 485, III e § 1o, ambos do CPC.
3.2. Quando os autos forem eletrônicos e a parte processual estiver credenciada junto ao Poder Judiciário para o recebimento das comunicações processuais pelo sistema informático correlato, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, [as quais] serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”, de acordo com os arts. 2o, caput; 5o, caput e § 6o; e 9o, § 1o, todos da Lei n. 11.419/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação é conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É pessoal a intimação eletrônica de parceiro processual deste Tribunal para fins de comunicações processuais, mesmo que a determinação decorra de ato ordinatório”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 8o, 152, VI, 188, 203, § 4o, 272, caput e § 2o, 277, 282, e 485, III e § 1o, todos do CPC; e arts. 2o, caput; 5o, caput e § 6o; e 9o, § 1o, todos da Lei n. 11.419/2006.